Tribunal: TJDFT
Processo: 0725079-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725079-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: Olmar Goldoni D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0717346-50.2020.8.07.0001, assim redigida: “Rejeito a impugnação aos honorários do perito suscitado pela requerida, por considerar que não foi apresentado nenhum dado concreto que pudesse comprovar o alegado excesso. Saliento que os honorários do perito devem observar o grau de complexidade do serviço, a formação do profissional, a capacidade econômica da parte que arcará com o ônus, entre outros pontos. Atento a tais circunstâncias, reputo que o valor de R$10.075,00 atende ao princípio da razoabilidade e remunera satisfatoriamente o serviço a ser realizado. Neste sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS. EXORBITÂNCIA NÃO COMPROVADA. No ordenamento jurídico vigente, inexistem disposições legais que estabeleçam parâmetros objetivos para o arbitramento dos honorários periciais. A remuneração dos peritos deve ser fixada, no entanto, conforme a extensão e a complexidade do trabalho a ser realizado, observando-se o zelo do profissional, a importância da causa, bem como as condições financeiras da parte que irá arcar com o pagamento de tal verba (CPC, art. 33). Nessa tarefa, o magistrado age no exercício do poder discricionário que, por sua vez, é orientado pela razoabilidade. Os honorários periciais devem, a um só tempo, possibilitar a realização da prova técnica e remunerar os profissionais de forma justa. A alegação de exorbitância dos honorários periciais não merece acolhimento quando ausente a comprovação do excesso. (Acórdão n. 691242, 20130020070594AGI, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/07/2013, publicado no DJE: 10/07/2013. Pág.: 142) Intime-se a requerida para depositar o valor dos honorários periciais, no prazo de 15 dias, sob pena de se considerar que houve desistência da prova produzida, suportando, consequentemente, o ônus de sua ausência.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 27864095), em síntese, que: a) não é parte legítima para integrar a relação jurídica processual; b) a União e o Banco Central do Brasil são partes legítimas e devem ser incluídas na relação jurídica processual, por força de litisconsórcio necessário, por meio de chamamento ao processo; c) o valor referente aos honorários do perito foi fixado em patamar não razoável, devendo haver a redução da aludida quantia ou a designação de outro experto. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada e acolhidas as questões suscitadas em suas razões recursais. A guia de recolhimento do recolhimento do valor relativo ao preparo recursa e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 27864097 e Id. 27864098). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente insiste em suscitar questões já examinadas, decididas e acobertadas pelos efeitos da coisa julgada, como é possível observar a partir da decisão proferida pelo Juízo singular posteriormente confirmada pela Egrégia Segunda Turma Cível (Id. 72491787 e Id. 94664756 dos autos do processo originário). Com efeito, a rediscussão de questões já decididas não pode ser admitida, nos moldes do art. 507 do CPC. Por essa razão não é possível admitir a existência de interesse em relação aos pontos atingidos pelos efeitos da coisa julgada. Aliás, o presente recurso se afigura parcialmente sem utilidade, diante da ausência de perspectiva de melhora na situação jurídica da agravante quanto aos pontos não cognoscíveis. Portanto, conheço parcialmente o recurso apenas em relação à ausência de razoabilidade na fixação do valor dos honorários de perito para a efetivação dos cálculos necessários para a liquidação da obrigação. Em seguida, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso sob o restrito âmbito de abrangência da questão acima alinhada. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de revisão do valor referente aos honorários do perito designado para a efetivação dos cálculos necessários para a liquidação da obrigação. O art. 465, § 3o, do CPC reforça a necessidade de respeito ao princípio do contraditório, relativamente à estipulação do valor dos honorários do perito nomeado pelo Juízo singular. Assim, às partes da relação jurídica processual deve ter assegurada a oportunidade de se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito do valor estipulado pelo perito. Tanto o perito não é obrigado a aceitar o valor sugerido pelas partes quanto estas não podem ser obrigadas a arcar com os honorários estabelecidos pelo especialista. Diante do eventual cenário de discordância absoluta, o Juízo competente deve nomear outro experto. A respeito desse tema, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIO DE PERITO. ARBITRAMENTO PELO JUIZ, QUANDO O PROFISSIONAL JÁ OS FIXOU - INVIABILIDADE. O juiz pode remover o perito, constatando que a verba honorária por ele pretendida é exorbitante como remuneração do serviço que há de ser realizado. O que não pode é estipular o valor dessa verba, quando o profissional, peremptoriamente, já assentou o quantum que lhe convém. O profissional não está obrigado a fazer a perícia pelo preço que o juiz considerar justo.” (Acórdão no 126192, 19990020032505AGI, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/03/2000, publicado no DJU SEÇÃO 3: 31/05/2000, p. 20) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. EXORBITANTE. IMPUGNAÇÃO. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, fixou em honorários periciais e assinalou prazo para depósito. 2. O arbitramento de honorários periciais em ações judiciais decorre da mensuração dos elementos como complexidade da causa, tempo despendido e especificidade do trabalho a ser realizado, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Se, por um lado, o perito não é obrigado a realizar seu trabalho por qualquer valor, por outro, assiste às partes o direito de requererem ao Juízo nova nomeação de expert em virtude de discordância do quantum remuneratório. Precedentes do e. TJDFT. 4. Recurso provido.” (Acórdão no 1027359, 07048040820178070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/06/2017, publicado no DJE: 04/07/2017) No caso em deslinde o valor referente aos honorários do perito foi fixado de acordo com sugestão da Associação dos Peritos Judiciais, Árbitros, Conciliadores e Mediadores do Distrito Federal (APEJUSDF) e equivale a R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais) por hora de trabalho (Id. 95743184 dos autos do processo originário), resultando no montante total de R$ 10.075,00 (dez mil e setenta e cinco reais). O perito designado já se manifestou no sentido da irredutibilidade do aludido valor (Id. 97092650 dos autos do processo originário). A situação revela insuperável divergência em relação à razoabilidade do valor exigido. Logo, as alegações articuladas pela recorrente estão alinhadas ao entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, o que reforça a probabilidade de provimento do recurso. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito. Isso porque a manutenção do curso do processo de origem, diante do impasse referente à produção de laudo pericial, pode impor à recorrente indevido dano de ordem econômica. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do curso do processo de origem até o julgamento final do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator